Tribunal: TJBA
Processo: 8000396-16.2022.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000396-16.2022.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA e outros

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, MIDIAN AMARAL SILVA

APELADO: SYDNEY SANTOS DE LIMA e outros

Advogado(s)
:
MIDIAN AMARAL SILVA, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. RECURSO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. CÓPIA DOS TERMOS DA CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTO INDEVIDO. DEVER DE REPARAR. CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM INDENIZAÇÃO PELA PRÁTICA DE DANO MORAL. VALOR MAJORADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELAÇÃO DO RÉU NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E PROVIDA.

1. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que o recorrente, ao manifestar seu inconformismo com a decisão impugnada, ataque especificamente os fundamentos por ela adotados. Aplicação analógica da Súmula 182 do STJ.

2. A dialeticidade recursal é requisito intrínseco do recurso, sendo certo que a mera reiteração da tese isagógica torna o Apelo manifestamente inadmissível, por violação ao referido princípio processual.

3. Da análise das razões da Apelação interposta, constata-se que o recorrente limitou-se a repetir os argumentos apresentados em sua petição inicial, descurando-se do ônus imposto pelo art. 1.010, incisos II e III, do CPC, de apontar os fundamentos de fato e de direito com que embasa o pedido de nova decisão.

4. O dano moral advém do fato do consumidor ter sido vítima de fraude relacionada a um contrato de empréstimo consignado e pelo desconto indevido das parcelas oriundas de tal contrato por parte da instituição financeira no seu benefício previdenciário.

5. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar que corresponda à lesão sofrida, sendo adotado, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o método bifásico de arbitramento, a fim de conferir racionalidade, proporcionalidade e segurança jurídica à quantificação do quantum indenizatório, mostrando-se o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), suficiente para reparar os danos experimentados. Sentença reformada em parte.

APELAÇÃO
DO RÉU
NÃO CONHECIDA.

APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis simultâneas nº

8000396-16.2022.8.05.0045
, em que figuram, como apelante/apelado,
SYDNEY SANTOS DE LIMA
, e, como apelado/apelante,
BANCO BMG S/A
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO CONHECER
da Apelação do réu e
DAR PROVIMENTO

à
Apelação do autor, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)